Tribunal: STF
Processo: ARE 1349187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 205, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Trata-se de ação em que a autora afirma ter concluído o ensino médio através da modalidade de ensino EJA (Educação de Jovens Adultos), à distância, no Instituto Andreas Brunner, que foi, posteriormente, descredenciado pela SEEDUC. Aduz que solicitou a emissão do certificado de conclusão do ensino médio, o que lhe foi negado, sob a justificativa de que não foram encontrados elementos fáticos que atestem o vínculo ou a conclusão do curso, muito embora tenha apresentado o histórico escolar. Argumenta que, de boa-fé, pagou e frequentou o curso ofertado pela instituição, que até então era credenciada pela SEEDUC, tendo sido aprovada em todas as matérias. Pretende a obtenção do certificado de conclusão de curso de nível médio, com a respectiva publicação em DO. 



    Com efeito, conforme revelam os documentos de fls. 50/64, após o descredenciamento da instituição de ensino pelo Conselho Estadual de Educação em razão da prática de irregularidades, a regularização dos estudos aos alunos egressos seria possível apenas para aqueles cujos documentos comprovassem inequivocamente o itinerário acadêmico e/ou matrículas realizadas até 02/07/2013, exclusivamente em endereços autorizados, conforme parecer CEE nº 217/2013. No caso da autora, a SEEDUC atestou que não foram encontrados elementos que comprovassem o vínculo com a instituição de ensino ou a conclusão do curso. 



    A requerente, a fim de comprovar a realização e conclusão do curso, apresentou o histórico de fls. 44, a nota fiscal de fls. 45, e declarações às fls. 46/48. 



    Ocorre que o histórico escolar não possui assinaturas, número de registro ou qualquer outro dado que lhe confira autenticidade. Já as declarações de terceiros, igualmente, não possuem força probante, pois foram assinadas por pessoas cujos vínculos com a extinta instituição de ensino não foram comprovados, não tendo sido apresentado o contrato social da empresa e/ou os contratos de trabalho dos declarantes. Assim, apenas a comprovação de pagamento da matrícula não é suficiente para demonstrar que a autora assistiu às aulas e realizou todas as provas. Destaco que se trata de modalidade à distância, o que torna mais imperiosa a comprovação da frequência, o que poderia, inclusive, ser demonstrado através da apresentação das telas de acesso à plataforma da instituição, os trabalhos remetidos através desta plataforma, as provas realizadas, as notas e avaliações dos professores, histórico das discussões travadas com alunos e professores em fóruns e salas virtuais de tutoria (ferramentas utilizadas obrigatoriamente nesta modalidade de ensino). Tais documentos estavam ao alcance da autora, entretanto, nada veio aos autos. 



    Assim, ausentes tais elementos, entendo que não é possível prosperar a pretensão autoral de emissão de certificado de conclusão de curso de nível médio.



    Por fim, como bem destacado pela ilustre representante do Parquet, "ainda que não tenha a autora logrado obter o certificado pela via administrativa, é possível alcançá-lo através da realização do ENEM, ou, ainda, a realização de Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Neste cenário, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, sua vida acadêmica ainda poderá ser trilhada sem que seja compelida a repetir os três anos correspondentes ao ensino médio".



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente